Tribunal: TJSP
Processo: 2026007-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Indeferimento do benefício - Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Autora é autônoma e apresentou documentos incompletos - Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito - Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade processual - Recurso desprovido.